Tribunal: CARF
Processo: 10865.720400/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720400/2014-22
ACÓRDÃO
2402-013.028 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G COMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA
REENQUADRADA RETROATIVAMENTE NO SIMPLES NACIONAL. PERDA DE
OBJETO DO LANÇAMENTO
A decisão administrativa definitiva em processo que defere o
enquadramento retroativo ao Simples Nacional esgota o objeto do
lançamento da cobrança de contribuições previdenciárias pelo desenquadramento. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.028 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720400/2014-22
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10865.720400/2014-22, em face do acórdão no 14-57.737, julgado pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 8 de abril de 2015, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O presente Auto de Infração é destinado ao lançamento da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no
período de 03/2009 a 12/2012.
Conforme relatado pela fiscalização, a empresa teve indeferido o requerimento
apresentado em 10/08/2007 para opção ao Simples Nacional.
Não obstante, no período autuado a empresa apresentou a GFIP com a
informação da opção pelo referido regime de tributação deixando, dessa forma,
de declarar e recolher a contribuição previdenciária patronal e as contribuições
devidas aos terceiros, as quais são objeto do presente lançamento fiscal.
O auto de infração é composto pelos seguintes debcads:
Debcad no 51.045.555-7 - destinado ao lançamento da contribuição patronal,
parte da empresa e aquela destinada ao RAT;
Debcad no 51.045.556-5 - destinado ao lançamento da contribuição devida aos
terceiros.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA NÃO OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO LANÇAMENTO FISCAL.
A pendência de decisão administrativa definitiva em processo que discute o
indeferimento da opção ao Simples Nacional não impede a constituição do crédito
tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário requerendo a nulidade do auto de infração e a
reforma integral da decisão recorrida
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.028 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720400/2014-22
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

I.
Do conhecimento do recurso
Conforme relato fiscal o lançamento é destinado a cobrança de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de 03/2009 a
12/2012, tendo em vista o indeferimento do requerimento para opção pelo Simples Nacional
realizado em 10.08.2007.
Ainda, afirma-se que no período autuado a empresa apresentou a GFIP com a
informação da opção pelo referido regime de tributação deixando, dessa forma, de declarar e
recolher a contribuição previdenciária patronal e as contribuições devidas aos terceiros, as quais
são objeto do presente lançamento fiscal.
Alegou o contribuinte, ainda em sede de impugnação que havia interposto recurso
contra a decisão de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, protocolado no processo no
13842.000160/2008-54.
Em análise do referido processo constata-se que o mesmo já foi julgado ainda no
ano de 2020, resultando no seguinte acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.NULIDADE
SUPERADA PELO MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto
70.235/72
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Comprovado que a Pessoa Jurídica não era corresponsável pelos débitos
inscritos em DAU em virtude de procedimento de incorporação anulado e não
havendo outros impedimentos, há que se deferir a adesão da recorrente ao
Simples Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.028 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720400/2014-22
4
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ainda, consta do Relatório do referido julgado a informação de que de fato se trata
do mesmo pedido de opção pelo Simples Nacional realizado em 10.08.2007, que gerou o
lançamento do presente feito:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de decisão
proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do
referido julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito (e-fls. 207):
Conforme consta dos autos, a contribuinte apresentara em 10/08/2007, via
internet, “Solicitação de Opção pelo Simples Nacional", para sua inclusão no
Simples Nacional a partir de 01/07/2007, a qual foi indeferida, tendo em vista
pendência com a Administração tributária do Município de Guaxupé-MG,
relativa à pessoa jurídica por ela incorporada Qualifio Indústria e Comercio
Ltda., CNPJ n° 02.566.234/0001-26.
Posteriormente, em 05/03/2008, ingressou com requerimento solicitando sua
inclusão no Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/07/2007.
Foi proferido o Despacho Decisório da Delegacia da Receita, (DRF) em LimeiraSP;
datado de 09/08/2010 (fls.99/100), que indeferiu o pedido da contribuinte tendo
em vista débitos junto A PGFN cuja exigibilidade não estava suspensa, consoante
o disposto no art. 17, inciso V; da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Ciente da decisão, a contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade.
Alegou, em suma, que teriam sido efetuados pagamentos de parcelamentos que
abrangem exatamente os mesmos débitos apontados pela RFB como impeditivos
para a concessão do ingresso no Simples Nacional “

Com isso, e no mérito do referido julgado, foi dado provimento ao recurso
voluntário para deferir a opção retroativa ao Simples Nacional desde 01.07.2007.
Desta forma, em se tratando o presente recurso de contribuições devidas em
decorrência do não enquadramento no Simples Nacional no período de 03.2009 a 12/2012 e,
referindo-se à fiscalização exatamente ao mesmo requerimento de opção (ano de 2007) e tendo
sido dado provimento ao recurso neste CARF para enquadramento retroativo no SIMPLES,
entendo por insubsistente o lançamento das contribuições previdenciárias.
Entendo, com isso, considerando o decidido no processo no 13842.000160/2008-54
que reenquadrou retroativamente o contribuinte no Simples Nacional, por dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o auto de lançamento.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.028 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720400/2014-22
5

Conclusão
Ante o exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto
de lançamento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 414
DF CARF MF
Original